Tribunal: TJPA
Processo: 0804730-50.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804730-50.2022.8.14.0045

APELANTE: KEVISON IRLAN LOPES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE.

FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO DA EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ACRÉSCIMO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. INCABÍVEL. ANÁLISE ESCORREITA DO INTER CRIMINIS PERCORRIDO PELO RÉU.

1.
O crime de latrocínio
tentado
se consuma de duas formas: o agente tenta roubar e matar; ou efetua o roubo e tenta matar.

2.
A caracterização da excludente da
coação

moral

irresistível
exige a demonstração de que as ameaças sofridas são graves e reais, hipótese que não restou comprovada nos autos.

3. O patamar de diminuição/aumento da pena, pela tentativa, está intimamente ligado ao
iter criminis
, de modo que, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição e, quanto mais distante da consumação estiver, maior será a diminuição,

(...) o réu praticou quase que a integralidade dos atos de execução que estavam à sua disposição para consumar o delito.

4. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 05 de outubro de 2023
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°
: 0804730-50.2022.8.14.0045

CAPITULAÇÃO: ART. 157, § 3º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB
.

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA

APELANTE:
KEVISON IRLAN LOPES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HESEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: Desa.
EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
KEVISON IRLAN LOPES DE SOUSA
, por intermédio da Defensória Pública, a fim de obter a reforma da sentença prolatada pelo Juiz de Direito Substituto, Auxiliar da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa. O
MP
ofereceu DENÚNCIA contra KEVISON, imputando-lhe a conduta descrita no
art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, (latrocínio, crime tentado) ambos do CPB
.

Narra a peça acusatória que, no dia 10/09/2022, aproximadamente 19h, na PA-287, próximo ao CTK Clube de Tiro, na cidade de Redenção/PA, o denunciado subtraiu, em proveito próprio, mediante violência e grave ameaça, a motocicleta CG FAN 150 Star preta 2015, placa QDJ1B98, além de documentos pessoais, aparelho celular e dinheiro, da vítima LUIZ MARANHÃO VIEIRA FILHO, o qual é mototaxista. No dia dos fatos, a vítima trabalhou até por volta das 17h e depois foi para o WP Bebidas, para encontrar alguns amigos. Por volta das 18h30min, recebeu uma ligação de um indivíduo o chamando para uma corrida, tendo se dirigido ao encontro dele. Ao chegar no ponto de embarque, localizado próximo a creche do setor Jardim Américo, reconheceu o indivíduo como sendo o denunciado KEVISON IRLAN LOPES DE SOUSA, por ser filho de uma cliente da vítima.

KEVISON informou que a corrida seria até uma chácara próximo ao CTK Clube de Tiro e que pagaria a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), o que foi aceito pela vítima, tendo o acusado pagado adiantado o valor de R$ 92,00 (noventa e dois reais). Ocorre que durante o trajeto, na BR 287, em uma estrada de barro já próximo a chácara, o acusado deu um mata-leão na vítima e determinou que a vítima parasse a motocicleta e em ato contínuo, passou a desferir facadas nela, acertando o seu pescoço e outras partes do corpo. A vítima entrou em luta corporal para tentar se desvencilhar foi aí que conseguiu desarmar o acusado.

O acusado ainda proferiu ameaças a vítima, informando que ainda viriam mais pessoas para lá, para atirar nele e em seguida, continuou a bater com o capacete na vítima e a desferir mais facadas, tentando ali, ceifar a vida de LUIZ.
KEVISON
, subtraiu, de LUIZ a sua motocicleta CG FAN 150 Star preta 2015, placa QDJ1B98, além de documentos pessoais, aparelho celular, marca samsung e dinheiro e evadiu-se do local, deixando a vítima agonizando no local do crime. LUIZ passou a noite solicitando socorro e só ao amanhecer que conseguiu ajuda.

Da violência empregada pelo agente para ceifar a vida da vítima, advieram lesões corporais de natureza grave, somente não se consumando a morte por circunstâncias alheias à sua vontade, considerando o eficiente socorro médico prestado.

Oferecimento da denúncia – 07/10/2022 (ID.12664096. p 4)

Recebimento Denúncia – 18/10/2022 (ID.12664098)

Prolação da Sentença – 21/01/2023 (ID.12664129)

Em

suas razões do recurso de apelação

(ID.12664139)
,
a defesa interpôs o presente Recurso, requerendo:

1.
No mérito, a reforma da sentença, para que seja reconhecida a excludente de culpabilidade em virtude da coação moral irresistível (art. 22, II do CP) e subsidiariamente,

2.
Reformar a sentença,
a quo
, para incidir a maior fração de diminuição referente ao instituto da tentativa (art. 14, II do CP).

Em Contrarrazões, O Ministério Público pugnou pelo conhecimento do Recurso de Apelação e manifestou-se pelo improvimento do Recurso Defensivo. (ID.12664143)

A Procuradoria de Justiça, representada pelo 11º Procurador de Justiça Criminal, HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo desprovimento. (ID.13380638, P. 9).

Autos de apresentação e apreensão: Id. 12664048; Id.12664049; Id. 12664049.

Auto de Exame de Corpo de Delito: Id. 12664048.

Relatório de investigação de local do crime: Id’s.12664048/12664049.

Auto de Entrega: Id. 12664049.

Declaração de internação: Id. 12664049.

Relatório técnico de extração de dados de conteúdo eletrônico: Id. 12664050.

Relatório fotográfico: Id. 12664050.

Decreto de Prisão preventiva: Id. 12664076.

Relatório do inquérito por flagrante: Id. 12664091.

Defesa preliminar: Id. 12664120.

Termo de audiência: Id. 12664127.

Mídia de audiência: Id’s. 12664145/12664151

É o relatório.

Belém, 05 de outubro de 2023.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos gerais de admissibilidade recursal objetivos (previsão legal, forma prescrita e tempestividade) e subjetivos (legitimidade, interesse e possibilidade jurídica), razão pela qual dele
CONHEÇO
.

2 – MÉRITO RECURSAL:

2.1 – DA EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE POR
COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL.

Requer a defesa do réu, que seja exclusa a culpabilidade do réu, alegando que este só cometeu o crime, tendo em vista ter sido coagido moralmente de forma irresistível. Tese que não merece acolhida.

A alegação de que o réu sofreu ameaças/coação, não tem condão de caracterização da referida exculpante. Vejamos:

A priori, no caso dos autos, insta salientar que, a materialidade e autoria do delito, restam sobejamente demonstradas pelo exame de corpo de delito realizado na vítima (ID. 12664048, p. 13 a 16), pelo relato de investigação de local de crime, juntamente com as imagens (ID. 12664048, p. 18 a 25 e ID. 12664049, p. 1 a 3.), pelos depoimentos prestados pelas testemunhas em fase inquisitorial, pelo próprio testemunho da vítima, mesmo que prestado dias após o crime, posto que pelo estado das lesões em seu corpo, teve que ficar no hospital até se recuperar, depoimento este, em que ele alega que reconheceu o acusado como filho de uma senhora que era sua cliente e por fim e não mais importante, materialidade e autoria, restam comprovadas também pelo depoimento do réu, onde ele confessa o crime, narrando detalhes, desde a hora que solicitou a corrida com a vítima até o momento da tentativa de matá-lo.

Segue transcrição de um trecho do depoimento da vítima
LUIZ MARANHÃO
: (ID.12664150, p.14 e 15)

(...) “que as 18:30 aceitou a corrida; que quando chegou ao local indicado, reconheceu KEVINSON; que conhece a família do acusado; que em determinado local que não sabe precisar, KEVINSON deu-lhe um mata-leão e pediu para ela parar a moto; que em seguida desferiu uma facada em sua barriga; que tentou reagir, mas KEVINSON bateu na sua cabeça com o capacete; que KEVINSON lhe disse que ainda viriam mais três pessoas para ajudar ele; que não sabe quem lhe esfaqueou o pescoço; que não se lembra como que se desvinculou das agressões; que tava escuro e só sentia as facadas mas não sabia de onde vinham; que não sabe explicar, porque foi escolhido como vítima (...)”

Transcrição de um trecho do depoimento do réu
KEVINSON IRLAN LOPES DE SOUZA
: (
Mídias, sob os ID’s. 12664071, 12664073 e 12664073)

“(...) que os amigos dele, Mabel e Vinícius chamaram ele porque para cometer o crime, porque o réu estava devendo eles; que a dívida era referente a um “ferro”; que os amigos pediram para ele guardar o ferro; que ele guardou numa casa que não sabe dizer onde é; que o ferro sumiu; pegaram o ferro e ele não sabe dizer quem foi; que os amigos perguntaram onde estava o ferro; que disse pros amigos que não sabia onde estava o ferro; que os amigos dele (Mabel e Vinícius) disseram que ele tinha que dá o jeito dele e que por causa disso, pediram pra ele cometer tal crime; que a dívida do réu sobre o ferro, era dele com o amigo Vinícius; que o réu acredita que o Vinícius faz parte da facção criminosa denominada PCC; que o Vinícius é de Goiânia; que não sabe dizer se Mabel é de alguma facção criminosa, mas acha que sim, só não sabe identificar qual é essa facção.”

O policial
WESLEN BARRETO DE MELO
, quando ouvido em juízo, disse:

(...)“que apenas prestou o apoio no momento da captura do réu, o qual estava na casa de sua namorada; (...) estava dirigindo a viatura que o conduziu a delegacia e ouviu ele dizer que tinha sido chantageado por outros dois rapazes a chamar um mototaxista para roubá-lo, mas que não sabia que iriam tentar matá-lo.”

MATEUS CAMPOS LUIZ
, outro policial arrolado como testemunha, disse:

“que tomaram conhecimento do crime após a vítima dar entrada no hospital com diversos ferimentos de faca; saíram em diligências a procura do réu; foi testemunha de apresentação do réu; sabe que o réu usou uma faca na prática do crime; nunca se confirmou a versão dele de que tenha sido coagido a prática do crime; ele confessou o crime, mas disse que foi coagido.”

Neste sentido, pode-se extrair das declarações do recorrente, que em momento nenhum ele fora ameaçado de forma que não pudesse declinar o que estavam solicitando que ele fizesse com a vítima. Ao contrário disto, em seu interrogatório, ele explica o motivo que o fez aceitar a proposta de cometer o delito, conta em detalhes o passo a passo do crime, desde a hora que solicitou a corrida para a vítima, até a hora que se inicia a tentativa de execução.

De mais a mais, apesar de os depoimentos dados em juízo pelos policiais acima mencionados
, que versam que o réu disse para eles que havia sido ameaçado/chantageado por outrem, esta suposta
coação irreversível
que alega a defesa, que o réu sofreu, em nada fora comprovada pela parte apelante. Não restando dúvidas de que houve a participação ativa do acusado, com o intuito de sanar sua dívida e principalmente, a certeza de que ambos os partícipes da prática delituosa, estavam designados a ceifar a vida de LUIZ MARANHÃO. Além disso, o réu fugiu com os pertences da vítima.

Confira-se o julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO. 1. INVIÁVEL O PLEITO ABSOLUTÓRIO SE AS PROVAS DOS AUTOS SÃO COERENTES E HARMÔNICAS ENTRE SI NO SENTIDO DE QUE A RÉ, JUNTAMENTE COM OUTROS ENVOLVIDOS, MEDIANTE DOLO, LIAME SUBJETIVO E PRÉVIA DIVISÃO DE TAREFAS, PRATICOU O CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. 2. O CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO SE CONSUMA DE DUAS FORMAS: O AGENTE TENTA ROUBAR E MATAR; OU EFETUA O ROUBO E TENTA MATAR. 3. A CARACTERIZAÇÃO DA EXCLUDENTE DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS AMEAÇAS SOFRIDAS SÃO GRAVES E REAIS, HIPÓTESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS. 4. DEMONSTRADA A ACEITAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO COM A UTILIZAÇÃO DE ARMAS, ENTENDE-SE PRESUMÍVEL A ASSUNÇÃO DO RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE, O QUE GARANTE A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO A TODOS OS COAUTORES DO DELITO. 5. MOSTRA-SE CONTRADITÓRIO AGRAVAR A PENA-BASE PELA NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE QUANDO A FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA TANTO DIVERGE DA LÓGICA DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 6. HAVENDO MOTIVOS CONCRETOS E SUFICIENTES A AUTORIZAR A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA ACUSADA, MOSTRA-SE INVIÁVEL A CONCESSÃO DO DIREITO DA RÉ AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. 7. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA APLICADA.

(TJ-DF - APR: 20140110207472 DF 0054260-38.2012.8.07.0001, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/04/2014, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/04/2014 . Pág.: 191)

Nessa direção, leciona NUCCI:

(...) “
e) irresistibilidade da ameaça avaliada
segundo o critério do homem médio e do próprio coato, concretamente. Portanto, é
fundamental buscar, para a configuração dessa excludente, uma intimidação forte o suficiente para vencer a resistência do homem normal, fazendo-o temer a ocorrência de um mal tão grave que lhe seria extraordinariamente difícil suportar, obrigando-o a praticar o crime idealizado pelo coator
. Por isso, costuma-se exigir a existência de três partes envolvidas: o coator, que faz a ameaça; o coato, que pratica a conduta injusta; a vítima, que sofre o dano”
(...) (NUCCI. Guilherme de Souza.
Manual do Direito Penal
. Volume único. 19ª edição, ed. Forense, 2023.)

Isto posto, no caso em apreço, não se pode considerar
coação

irresistível,
supostamente sofrida pelo réu, tendo em vista que o perigo enfrentado pelo denunciado era possível de ser evitado,
posto que ele poderia,

não ter contratado a dívida
. Logo, porquanto o denunciado deu causa à situação de perigo em que se encontrava e poderia tê-la afastado por outros que não o cometimento de um delito, não lhe é possível pactuar com a alegação de que ele não poderia agir de maneira diversa.

2.2 – DA REFORMA DA SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE MAIOR FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA-BASE – REFERÊNCIA AO CRIME TENTADO:

A parte autora, também interpõe recurso pugnando pelo aumento do
quantum
de diminuição da pena, em decurso da tentativa.

O que não merece prosperar
.

Em proêmio, cabe ter presente, por oportuno, o seguinte:

“(...) A diminuição da pena pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente para a consumação do delito. Assim, ao percorrer todo o caminho para a consumação do crime, a pena, em virtude do art. 14, inciso II, do Código Penal, deve ser reduzido ao mínimo (...)”

(STJ, RESp 845507 / DF)

Nessa perspectiva, a jurisprudência adota critério de
diminuição
do crime
tentado,
de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, como mencionado acima.

In casu
, de forma motivada, resta reconhecido que o acusado realizou o bastante para atingir o resultado criminoso, pois o evento morte apenas não foi alcançado por pouco. A vítima foi atingida em locais vitais, tanto que uma de suas cordas vocais, foram atingidas, além de ela ter sido abandonada em local ermo, sozinha, longe de onde pudesse garantir quaisquer tipos de ajuda ou assistência de alguém.

É o norte Jurisprudencial:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO À TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ANÁLISE. GRAU ESTABELECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II- A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. III - No tocante a culpabilidade, cumpre registrar, que "a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor de tal vetor judicial, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta" (AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 4/9/2019). IV - Na presente hipótese, como bem destacado pela Corte de origem, "o posicionamento do magistrado sentenciante em majorar a pena-base em decorrência da quantidade de disparos realizados pelo réu tem total amparo jurisprudencial". V - Consoante dispõe o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão a o bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. VI - No caso em apreço, a Corte local aplicou a redução pela tentativa em 5/12 (cinco doze avos), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, ressaltando que "o acusado empregou todos os meios possíveis para a consumação do delito, mas apenas não o consumou em razão da falta de precisão, uma vez que, diante de vários disparos, somente um deles atingiu a vítima, não tendo sido suficiente para ocasionar sua morte, deixando-a, contudo, lesionada". Neste contexto, considerando que quanto mais próximo à consumação delitiva o agente chegar, menor deve ser o percentual de redução, mostra-se irretocável a diminuição pela tentativa. VII - Outrossim, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões da impetração, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada no âmbito do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 654266 ES 2021/0086040-0, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)

Neste diapasão portanto, a
pena não comporta qualquer reparo, porquanto foram motivadas, em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena e dentro dos limites legais. No mais, por ter o acusado, mediante ações próprias, praticado, no caso
sub judice
, o sem qualquer
piedade e sim, ao contrário disso, ele revelou sua criminosa índole e personalidade
, provocando
grandes traumas

na vítima, físicos e psicológicos
.

Frisa-se por fim, que o réu não faz jus a aplicação do aumento do
quantum
de diminuição. Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição e, como se bem observa do contexto fático e da ação delituosa perpetrada pelo réu,
as infrações foram fixadas de forma proporcional e suficientemente fundamentadas, devendo
ser afastada a tese
aumento do
quantum
de diminuição da pena em decorrência da tentativa e assim, permanecer inalterada a decisão
a quo
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantenho integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação acima expostas.

É como voto.

Belém, 05 de outubro de 2023.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 09/11/2023